Tribunal: TJDFT
Processo: 0703171-14.2021.8.07.0002
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) PROCESSO N.: 0703171-14.2021.8.07.0002 EMBARGANTE: VINICIUS MATHEUS PEREIRA DE OLIVEIRA, JOAO VICTOR LEMOS BRUM SALDANHA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de pedido formulado pelo Embargante João Victor, pretendendo afastar-se do Distrito Federal, no período entre 25/08/2022 e 01/09/2022, com destino a Natal/RN. (Num. 37348843). Manifestação do Ministério Público pelo indeferimento do pedido (Num. 37566548). Decido. Conforme se extrai dos autos, o embargante foi condenado por tráfico de drogas, à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. (Acórdão de Num. 35622998). Opostos embargos de declaração contra o acórdão que manteve a condenação, os autos encontram-se na pauta de julgamento do próximo dia 28/07/2022 (Num. 36965974). O embargante formulou o presente pedido, em razão da medida imposta pelo Juízo, de proibição de se ausentar do Distrito Federal sem autorização judicial. Contudo, verifico não ser o caso de concessão do pedido. Aliado à gravidade dos fatos imputados ao embargante e pelos quais ele fora condenado, inclusive em grau recursal, não foi juntado aos autos qualquer comprovante do destino e período de afastamento pretendido por ele, tampouco a justificativa da necessidade ou urgência de se ausentar do Distrito Federal na fase atual do processo. INDEFIRO, pois, o pedido. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de julho de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator